Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-69.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-69.2021.8.14.0096

APELANTE: LOURIVAL SANTANA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR.
PRELIMINARES
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PREEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
NULIDADE AFASTADA.
MÉRITO
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO INOPORTUNO. ART. 435, CPC. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
LOURIVAL SANTANA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 8158287):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do Contrato de Empréstimo impugnado, devendo o Requerido promover o imediato cancelamento dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, caso esteja ativo; bem como
abster-se de promover novas cobranças
, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 300,00 a cada cobrança indevida, limitada ao teto de R$ 6.000,00;

b)
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO
,
em dobro
, de todos os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, os quais deverão ser atualizados pelo INPC desde a data dos descontos efetuados (Súmula n.º 43 do STJ) e com juros de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENAR
o
Requerido
a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de
R$ 3.000 (três mil reais)
, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula do STJ n.º 362, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês;

d)
CONDENAR
o
Requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da condenação, levando em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a relativa complexidade da causa (declaração de inexistência de débito), o tempo exigido para o trabalho do causídico decorrente da demanda não ter muitos incidentes e ser rápida, tudo de acordo com o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para, querendo, oferecer contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem tramitar para o Gabinete.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 8158299), alegando em preliminar a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o contrato foi pactuado em 2015 e ação proposta somente em 2021, bem como suposto cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que o apelado contratou validamente os serviços de empréstimo consignado, com descontos na sua aposentadoria. Em suma, declara haver legalidade na contratação e inexistência de prática abusiva da instituição financeira, uma vez que o autor não teria comprovado os atos constitutivos do seu direito.

Aduz, que a parte autora contratou devidamente em 15/06/2015, o empréstimo consignado n.º 550640913, no valor de R$ 857,74, para ser pago em 72 parcelas de R$ 24,60.

Assim, afirma estar em exercício regular de um direito, logo, inexistente a responsabilidade da instituição bancária quanto a repetição do indébito em dobro; ausência de comprovação do dano moral; e ainda, postula pela compensação em caso de manutenção da condenação.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 8158304).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débitos; determinando a abstenção de promover novas cobranças; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontado; e, condenando o réu a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.

Pois bem.

O banco apelante suscita em
preliminar
, a ocorrência de
prescrição
nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CPC, sob o fundamento de que o contrato foi firmado no ano de 2015, e, a ação foi distribuída somente em 2021, mais de 3 anos após a assinatura dos contratos.

A partir da análise da relação jurídica existente entre as partes, é possível verificar que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3º do Diploma Consumerista.

Segundo o referido dispositivo legal:
"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."

O autor/apelado, por sua vez, figura como destinatário final dos serviços fornecidos pelo banco apelado, aplicando-se a ele a definição de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Nesse contexto, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Consequentemente, aplica-se nesse caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o termo inicial do prazo prescricional é contado da data do último desconto da parcela do empréstimo no benefício da parte apelada. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.

Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...) (AgInt no AREsp 1481507/MS , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Assim, considerando que esta ação foi ajuizada em 04/01/2021, e, o contrato firmado em 2015, com 72 (setenta e duas) parcelas, portanto, sendo descontadas por anos, não há como acolher a alegada prescrição.

Destarte, rejeito a preliminar de prescrição.

O apelante ainda arguiu como preliminar, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide. O referido argumento igualmente não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento antecipado da demanda é possível quando não há necessidade de se produzir prova, possibilitando ao magistrado emitir antecipadamente decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

Para tanto, assim autoriza o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Tal situação constitui exceção processual, de cunho extraordinário, pois a regra é a realização de fase instrutória, com a ampla produção de provas pelas partes.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo."
(AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
(AgInt no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018), como ocorre no caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022)

No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa
in casu
. Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Conforme esclarecido acima, trata-se de relação de consumo, e assim sendo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora.

Logo, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da parte autora, o que não fez, já que não juntou em contestação, os contratos do empréstimo em questão ou ainda o comprovante de depósito, de que o consumidor tenha efetivamente recebido tais valores.

Vê-se que são os documentos da Contestação apenas: Substabelecimentos; Procurações; Estatuto Social e Alterações (Num. 8158279 - Pág. 1 a Num. 8158282 - Pág. 1). Portanto, o banco réu não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a veracidade da contratação.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, como imagens captadas no momento da contratação, prova pericial para demonstrar que parte autora contraiu os empréstimos, comprovante de depósito dos valores na conta do cliente etc. Contudo, sequer juntou o contrato de empréstimo.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal em contestação, de que foi o autor quem tomou os empréstimos, é possível anular o mútuo, com o retorno das partes ao estado anterior.

In casu
, sequer há que se falar em devolução ao Banco dos valores do suposto empréstimo, como pretendido pelo recorrente, tendo em vista que o banco não comprovou ter disponibilizado tais valores na conta da parte autora, durante a tramitação dos autos.

Cumpre-se mencionar ainda, que o banco réu trouxe, já em sede de Apelação, alguns excertos de documentos que alega seriam prova da validade do contrato. Contudo, são nitidamente inadmissíveis.

Isso porque, as referidas provas já existiam na época da contestação, portanto, não poderiam ser juntados somente em apelação, sob pena de haver indesejável inovação recursal.

O art. 435 do CPC somente admite a juntada de documentos, posteriormente a exordial e contestação, quando relativos a fatos novos, desconhecidos das partes ou cuja produção era impossível anteriormente, o que não se verifica
in casu
.

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte Autora, e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Veja-se ainda, que a parte autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de nulidade do contrato, bem como o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos de empréstimo fraudulento.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na forma em dobro, como entendeu o d. magistrado singular, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que demonstrados os descontos indevidos.

A título de argumento, acerca da repetição em dobro, evidencia-se que o texto legal é absolutamente claro a respeito. Há de existir engano plenamente justificável ou justificado pela entidade bancária ao proceder a cobrança, dispensando até arguição de má-fé.

Sobre o tema, pertinente a citação dos seguintes julgados:

CONTRATO BANCÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL -
CONTRATAÇÃO DO PRODUTO "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA" NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ORDENADA – APLICAÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO C. STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP Nº 676.608-RS -

DANO MORAL BEM CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO AO CRITÉRIO DO JUÍZO PRUDENCIAL – MAJORAÇÃO DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006326920218260035 SP 1000632-69.2021.8.26.0035, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 06/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. No caso concreto, a própria instituição financeira reconhece que houve fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou os indevidos descontos no benefício previdenciário da autora. Por outro lado, o requerido defende ter sido igualmente vítima do ilícito. II. Entretanto, a responsabilidade do demandado é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. Outrossim, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro da parte requerida foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do postulante do crédito, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. Em consequência, deve ser declarado inexistente o débito.
III. Assim, considerando a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado o engano justificável.
Entretanto, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir de cada desconto indevido, consoante as Súmulas 43 e 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. (...) (Apelação Cível Nº 70077573715, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - CDC, ART. 42, §ÚN -AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO -VERBA HONORÁRIA - ELEVAÇÃO - NCPC, ART. 85, §§ 2º, 8º E 11 -PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não verificado o engano justificável, a repetição de indébito deve operar-se em dobro.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário não autoriza, per se, a presunção do dano moral, que reclama demonstração efetiva dos transtornos e abalados havidos como decorrência da ilicitude imputada. (TJPR-10ª Câmara Cível -Proc. 1723449-0 -Rel. Domingos Ribeiro da Fonseca -Dj. 06/04/2018).

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, estando configurado o dever de o Apelante/Réu indenizar a parte Autora/Apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da parte ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor pela entidade bancária, bem como considero que não se mostra desarrazoado e desproporcional seu arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta feita, não há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuno manter-se a condenação do banco Réu à devolução do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário, bem como a indenização por danos morais no valor fixado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024